Tribunal: TJES
Processo: 5000471-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000471-63.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA

EMBARGADO:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. TEMA 677/STJ. APLICAÇÃO LIMITADA AO OBJETO DA PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou a tese firmada no Tema nº 677/STJ para determinar a incidência de juros de mora até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, no âmbito de perícia contábil destinada à apuração de valores remanescentes referentes ao período de 1998 a 2009.

2. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a tese do Tema nº 677/STJ deveria incidir sobre todos os depósitos realizados na execução, e não apenas sobre o período delimitado na perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado ao aplicar a tese firmada no Tema nº 677/STJ apenas ao período abrangido pela perícia contábil já determinada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado delimitou expressamente o alcance da aplicação do Tema nº 677/STJ ao objeto do agravo de instrumento e à perícia contábil em curso, inexistindo incompatibilidade entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

6. A pretensão do embargante de ampliar os efeitos da decisão para alcançar todos os depósitos judiciais realizados na execução configura mero inconformismo com os limites objetivos do julgamento, hipótese incompatível com a via dos aclaratórios.

7. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna da decisão, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no caso concreto.

8. A pretensão de rediscussão do mérito não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração. Jurisprudência do STJ.

9. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição prevista no art. 1.022, inciso I, do CPC é a contradição interna entre a fundamentação e a conclusão da decisão.

2. Não configura vício de contradição os limites objetivos fixados pelo acórdão à aplicação de tese firmada em recurso repetitivo.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026; EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000471-63.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA

EMBARGADO:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA
em face do acórdão de id 13580038, que, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para aplicar o Tema nº 677/STJ (REsp nº 1.820.963/SP) aos valores eventualmente remanescentes referentes ao período de 1998 a 2009, a serem apurados em perícia contábil já determinada, mantendo a perícia para tal finalidade.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que o acórdão incorreu em
contradição
interna porquanto limitou a aplicação do Tema nº 677/STJ ao período de 1998 a 2009, quando a tese do STJ deveria incidir sobre todos os depósitos realizados na execução, sem delimitação temporal, razão pela qual a perícia deve observar a tese em relação a todos os pagamentos efetuados.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

No caso em exame, o embargante aponta suposta contradição entre a tese fixada pelo Tema nº 677/STJ — que determina a incidência de juros de mora até a efetiva disponibilização dos valores ao credor — e a delimitação temporal estabelecida no acórdão, que restringiu a aplicação do referido tema ao período de 1998 a 2009.

Contudo, a análise do julgado revela que inexiste o vício apontado.

O v. acórdão embargado, ao exercer o juízo de retratação, expressamente delimitou o alcance de sua decisão com base no objeto do recurso de agravo de instrumento, qual seja, a perícia contábil já determinada para apurar valores remanescentes do período de 1998 a 2009.

A aplicação do Tema nº 677/STJ foi deferida exatamente nos limites da controvérsia submetida a julgamento, não havendo qualquer contradição interna entre a tese abstrata e a sua concreta aplicação ao caso.

A coerência lógica do acórdão é manifesta: reconheceu-se a divergência com a nova orientação do STJ, retratou-se para ajustar a decisão e determinou que, na perícia já em curso, fossem observados os juros até a efetiva disponibilização ao credor, deduzido o saldo da conta judicial. Não há proposições incompatíveis entre si.

O que o embargante pretende, na realidade, é a ampliação do alcance objetivo do julgado, para que a tese do Tema nº 677 incida sobre todos os depósitos realizados na execução, e não apenas sobre o período objeto da perícia.

Essa pretensão, todavia, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois não se trata de contradição, mas de mero inconformismo com os limites da decisão.

Inexiste, portanto, a alegada contradição, eis que há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que
“A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

O embargante, ao requerer efeitos infringentes para que a perícia contábil abranja todos os pagamentos efetuados, pretende substituir o convencimento do órgão julgador por sua própria interpretação, o que não se admite na via eleita.

Pelo exposto, conheço dos embargos declaração, mas
NEGO-LHES
provimento,
mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.